Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021443-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JANNETE BATISTA DA COSTA - CPF: 048.791.391-49 (AGRAVADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO ART. 525, § 6o, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, sendo que o juízo de primeiro grau pode atribuir efeito suspensivo ao requerimento dos executados, desde que: (i) seja garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; (ii) se seus fundamentos forem relevantes; e (iii) se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, §6o do CPC). Ausente quaisquer dos requisitos previstos no § 6o, do art.525, do CPC, deve ser indeferido a concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória n.o 1006508-38.2020.8.11.0041, negou efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que supostamente não preenchidos os requisitos do art. 525, § 6o do CPC.

Sustenta que a r. decisão merece ser reformada, pois todos os

créditos requisitos estão presentes no caso em comento, notadamente, a integral garantia do valor executado; para que seja deferido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; ademais, percebe-se que, juntamente à decisão agravada, foi acostado o extrato da conta única, do qual consta o depósito do valor incontroverso.

Argumenta que, ‘o valor controverso foi garantido por seguro garantia judicial, no valor de R$ 65.298,58 (sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), 30% (trinta por cento) superior, sendo que o art. 835, § 2o do CPC, equipara, de forma inequívoca, tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que não inferiores ao valor do débito acrescido de 30% (trinta pontos percentuais).’.

Afirma ainda, ser a jurisprudência do c. STJ inequívoca quanto à perfeita aptidão e “prestabilidade” do seguro judicial para a garantia do débito perseguido.

Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja dado provimento ao recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão interlocutória proferida, para, por sua vez, atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA.

A liminar foi indeferida. (id. 111603952)

Sem contrarrazões. (id. 117538478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória n.o 1006508-38.2020.8.11.0041, negou efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que supostamente não preenchidos os requisitos do art. 525, § 6o do CPC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Nos termos da legislação processual civil, são requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença: a existência de requerimento expresso, a garantia do juízo, e a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido:

"Art. 525 do CPC - Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...)

§ 6o - A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação". (destaquei).

"O executado pode, contudo, pleitear a concessão daquele efeito. Para tanto, precisará ocorrer, consoante a parte final do § 6o do art. 525, concomitantemente o seguinte: prévia garantia de juízo com penhora (em se tratando de obrigação de pagar quantia), caução (em se tratando de obrigação de fazer ou de não fazer) ou depósito (em se tratando de obrigação de entrega de coisa) suficiente; os fundamentos da impugnação serem relevantes, o que significa dizer que as teses arguidas pelo executado devem ter probabilidade de serem acolhidas pelo magistrado (o que comumente é chamado de fumus boni iuris) e, por fim, o prosseguimento dos atos executivos deve ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (o que, em geral, é chamado de periculum in mora). (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016.

No caso concreto, o executado não logrou êxito em demonstrar a presença concomitante de todos esses pressupostos, uma vez que sequer se preocupou em garantir o juízo, nos termos do supracitado art. 525, §6o, do CPC, o que eventualmente poderia facilitar a dissipação ou a ocultação de bens, em nítido prejuízo à parte exequente.

Portanto, como a relevância das matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, e o risco de causação de dano grave ou de difícil reparação, por si sós, não bastam para a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, observo que não há que se cogitar da suspensão dos atos executivos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO ART. 525, § 6°, DO CPC - AUSÊNCIA. De acordo com o art. 525, §6°, do CPC, "pode o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação". Ausente a garantia do juízo, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.052343-1/002, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

Dessa forma, inviável a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022